Tribunal: STF
Processo: AI 329755
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional (Leis
1.711/52, 6.732/79 e 8.112/90): alegada ofensa ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636